Tribunal: TJES
Processo: 5019910-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019910-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. NULIDADE DO ATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que indeferiu, no curso da ação penal nº 5016554-39.2024.8.08.0048, o pedido para que o paciente respondesse apenas às perguntas formuladas por sua defesa técnica durante o interrogatório, bem como manteve a prisão preventiva, apesar da alegação de excesso de prazo da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido do réu para exercer o direito ao silêncio parcial, respondendo apenas às perguntas de sua defesa, configura nulidade do interrogatório judicial; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na prisão preventiva apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interrogatório constitui meio de defesa, assegurando ao acusado o direito de responder a todas, a nenhuma ou apenas a algumas perguntas, conforme a estratégia defensiva adotada, nos termos do art. 186 do CPP.

4. A negativa judicial ao exercício do silêncio parcial, impedindo o réu de responder exclusivamente às perguntas de seu defensor, viola a ampla defesa e o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. A nulidade do interrogatório é reconhecida quando demonstrada a efetiva restrição ao exercício da autodefesa, devidamente impugnada pela defesa no momento do ato.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do modus operandi atribuído ao paciente e do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta quando o processo tramita regularmente, devendo a análise observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade da causa e a gravidade dos crimes imputados.

8. Inexistindo atraso injustificado imputável exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação, não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1. O acusado possui direito ao silêncio parcial no interrogatório judicial, podendo responder apenas às perguntas formuladas por sua defesa técnica, sob pena de nulidade do ato.

2. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi evidenciam periculosidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente e sem atraso injustificado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII e LXXVIII; CPP, arts. 186, 312 e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 703.978/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, HC nº 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0026004-72.2016.8.08.0048, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 25.04.2024; TJES, HC Criminal nº 5005109-08.2023.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 31.08.2023; TJES, HC Criminal nº 5017302-21.2024.8.08.0000, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de nº 5016554-39.2024.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 17104078), o impetrante sustenta que há constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido do paciente para que respondesse, durante seu interrogatório, apenas às perguntas de sua defesa, silenciando-se quanto as da acusação e do Juiz, o que ensejaria a nulidade do ato.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo da sua custódia cautelar.

Diante disso, requer a realização de novo interrogatório com a observância do direito ao silêncio seletivo, bem como a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no ID 17223268.

Decisão concedendo parcialmente a ordem, no ID 17256933, para sobrestar o andamento da ação originária até o julgamento de mérito do presente ‘writ’.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17570398, opinando pela concessão parcial da ordem “
tão somente para reconhecer a nulidade do interrogatório judicial, determinando-se a realização de novo ato, com a observância do direito do paciente ao silêncio parcial
”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos da ação penal de nº 5016554-39.2024.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 17104078), o impetrante sustenta que há constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido do paciente para que respondesse, durante seu interrogatório, apenas às perguntas de sua defesa, silenciando-se quanto as da acusação e do Juiz, o que ensejaria a nulidade do ato.

Sustenta, ainda, o excesso de prazo da sua custódia cautelar.

Diante disso, requer a realização de novo interrogatório com a observância do direito ao silêncio seletivo, bem como a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora apresentou informações no ID 17223268.

Decisão concedendo parcialmente a ordem, no ID 17256933, para sobrestar o andamento da ação originária até o julgamento de mérito do presente ‘writ’.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17570398, opinando pela concessão parcial da ordem “
tão somente para reconhecer a nulidade do interrogatório judicial, determinando-se a realização de novo ato, com a observância do direito do paciente ao silêncio parcial
”.

Após detida analise, verifica-se dos autos que, de fato, o paciente, em seu interrogatório, manifestou o desejo de responder apenas às perguntas de seu advogado, sendo que seu pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
. O procedimento foi devidamente questionado e impugnado pela defesa no referido ato, conforme consignado em ata.

Portanto, consoante destaquei na decisão que concedeu parcialmente o pedido liminar, assiste razão ao impetrante, quanto a esta alegação, especificamente, na medida em que foi negada à defesa o direito ao silêncio parcial, tema que vem sendo reconhecido pela jurisprudência pátria, conforme o julgado do c. STJ a seguir colacionados:

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.
1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (STJ, HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)

A jurisprudência desta Corte de Justiça segue o referido entendimento, consoante se infere das ementas abaixo transcritas:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO ANULADO. SENTENÇA ANULADA
. 1. Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que no interrogatório, o acusado pode responder a todas, algumas ou nenhuma das perguntas que lhe forem direcionadas, de acordo com a estratégia defensiva. 2. “Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes” (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Recurso provido. Sentença Anulada. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0026004-72.2016.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 25/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL. ART. 186 DO CPP. VIOLAÇÃO. ANULAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A Sexta Turma do STJ, na interpretação do art. 186 do CP, orienta que o réu, em seu interrogatório, possui direito ao silêncio parcial, podendo responder a todas as perguntas formuladas, a nenhuma delas ou a apenas aquelas que desejar, de acordo com a estratégia que melhor aprouver à Defesa. Precedentes de outros tribunais pátrios. 2. Ordem concedida. (TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5005109-08.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 31/Aug/2023)

Dessa forma, diante dos fundamentos expostos, evidencia-se o constrangimento ilegal diante da negativa do direito da defesa ao silêncio parcial,
devendo ser anulado o interrogatório do paciente e redesignado o ato
, com a maior brevidade possível.

Por outro lado, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva mostra-se necessária, tendo em vista que, da leitura dos autos, infere-se que o paciente, supostamente integrado à organização criminosa armada, teria retornado ao local dos fatos com comparsa, ambos munidos de armas de fogo, efetuando diversos disparos em via pública, em contexto de disputa entre facções relacionadas ao tráfico de drogas.

Tais circunstâncias evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, diante da gravidade efetiva da ação, da exposição de terceiros ao perigo comum e da possibilidade de reiteração delitiva, não se mostrando adequadas medidas cautelares diversas.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Com relação à alegação de excesso de prazo, ressalto, consoante entendimento perfilhado por esta Corte, que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado na tramitação processual ensejaria reconhecimento da ilegalidade da prisão apenas se pudesse ser atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, caberia à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes para essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, a denúncia foi recebida em 23/07/2024, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do denunciado, cumprida em 24/07/2024.

O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta em 22/08/2024.

A instrução foi concluída com a oitiva de nove testemunhas arroladas pelas partes, conforme atas colacionadas aos autos.

Atualmente, o feito encontra-se na fase de apresentação de alegações finais em memoriais, para as quais as partes já foram devidamente intimadas.

Destaco que o juízo de primeiro grau, em observância ao art. 316, § único, do CPP, vem regularmente revendo a prisão cautelar do paciente e mantendo sua custódia, ao longo do trâmite processual.

Registro, outrossim, que se trata de uma demanda complexa, na qual se apura a prática de duplo homicídio, triplamente qualificado, circunstâncias que retardam, naturalmente, a marcha processual.

Acerca do tema, na esteira do entendimento deste Colegiado, “
O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do processo, pluralidade de réus e gravidade dos crimes, não configurando constrangimento ilegal se o processo tramita regularmente
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50173022120248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, publicado em 21/02/2025).

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Por tais razões,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para anular o interrogatório do paciente, devendo ser redesignado o ato, mantendo, todavia, a prisão preventiva decretada, por ausência de verificação quanto ao alegado excesso de prazo.

É como voto.